Tribunal: TJDFT
Processo: 0008998-44.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008998-44.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 28075977, os autos foram remetidos à Contadoria Judicial para a elaboração dos cálculos referentes aos não anuentes LEDA VIRGINIA AGUIAR DE CARVALHO GRANJA e LEDAMAR SOUSA RESENDE, ressalvada a aplicação do IPCA-E como indexador monetário, a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009), com o destaque da verba honorária contratual, no percentual de 20% (vinte por cento), conforme deferido no ID: 10756444, além dos honorários de execução arbitrados no ID: 10756174. Os cálculos foram colacionados ao ID: 28559342. No ID: 30590944, o exequente disse não concordar com os cálculos judiciais de ID: 28559342 - Págs. 1–7, ao fundamento de que não foram incluídos os honorários da execução nos montantes devidos aos substituídos LEDA BERLIM FONSECA, LEILA DE ARAUJO MASALA, LELIA DE ALMADA HORTA MADSEN, LENI D’APARECIDA OLIVEIRA DE CARVALHO, LENY ZICA DE OLIVEIRA E SILVA, LEOLINO CEZAR DE ALMEIDA CAMPOS, LIBANIA LOPES CABEZON e LIDIA MARIA PINTO DE LIMA, conforme determinação contida no ID: 28075977. Pois bem. Analisando os cálculos de ID: 28559342, verifica-se que não foram incluídos os honorários da execução, conforme determinação contida no ID 28075977. Retornem os autos à Contadoria Judicial para a elaboração dos cálculos referentes às não anuentes LEDA VIRGINIA AGUIAR DE CARVALHO GRANJA e LEDAMAR SOUSA RESENDE, ressalvada a aplicação do IPCA-E como indexador monetário, a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009), com o destaque da verba honorária contratual, no percentual de 20% (vinte por cento), conforme deferido no ID: 10756444, além dos honorários da execução arbitrados no ID: 10756174. Quanto aos juros de mora, devem ser aplicados sucessivamente os seguintes percentuais: i) 0,5% ao mês, até 31/1/2003 (Código Civil/1916); ii) em seguida, 1% ao mês, até 29/6/2009 (Código Civil/2002); iii) 0,5% ao mês, até 3/5/2012, com fundamento no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, na sua disposição original e iv) finalmente, a partir de 4/5/2012 (data que entrou em vigor a Medida Provisória n. 567/2012), o percentual flutuante de 0,5% ao mês OU 70% da meta da taxa Selic ao ano, consoante dispõe o art. 1° da Lei n. 12.703/2012 c/c o art. 5o da Lei n. 11.960/2009. Elaboradas as planilhas, às partes. Brasília, 11 de novembro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador